Tribunal: TJPA
Processo: 0809946-98.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809946-98.2020.8.14.0000
PACIENTE: SILVANO PEREIRA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM - ESTADO DOPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. HOMOLOGAÇÃO AMPARADA EM PROVA OBTIDA DE FORMA ILÍCITA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE. HIPÓTESE CONTIDA NO ART. 302 DO CPPB. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. VÍCIOS SUPERADOS. DECRETO PREVENTIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPPB. PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
É dispensável o
mandado
de busca e
apreensão

para
o ingresso na residência do suspeito, quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas.

2.
Ademais, a ilegalidade alegada pela impetração acerca da prisão em flagrante do paciente, resta
superada pela posterior decretação da prisão preventiva do mesmo, a qual constitui novo título a fundamentar sua custódia cautelar.

3.
N
a hipótese em apreço, observa-se que a decisão vergastada encontra-se fundamentada de forma adequada, pois além de destacar a existência concreta da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a necessidade de ser garantida a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, considerando a “(...) personalidade voltada a prática de crimes, contando, inclusive, com sentença penal condenatória pela prática de crime da mesma natureza do apurado nestes autos. (...)”.

4.
Por fim, acerca da falta de prestígio, por parte do Juízo
a quo
, ao Princípio da Presunção de Inocência, consoante art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna, também não merece guarida, pois como se sabe, referido Princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, exatamente como ocorreu no caso vertente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento e denegação da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 05 dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Des.(a) Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 05 de novembro de 2020

Desa
.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
SILVANO PEREIRA ROCHA
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, nos autos do processo nº 0800458-10.2020.8.14.0004.

Consta da impetração
, que
o paciente fora preso e autuado em flagrante delito como incurso no fato típico previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, porque "tinha em depósito, para fins de tráfico, substância entorpecente”.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o auto de prisão em flagrante que fora homologado está amparado em prova obtida de forma ilícita, já que os agentes públicos invadiram a residência do paciente (local onde fora localizado o entorpecente) sem que houvesse autorização judicial, uma vez que a invasão ao domicílio do paciente não fora antecedida de medidas investigatórias, mas apenas em "denúncia anônima" de perturbação de Sossego.

Que em razão da atitude suspeita, Francisco Lobato dos Reis, com o qual, após revista pessoal, foram encontradas 03 (três) petecas de entorpecente, acondicionadas em material plástico e em pequenas porções e, ao ser indagado sobre a procedência das substâncias ilícitas, confessou que as comprou de uma pessoa que comercializava drogas próximo a um poste de iluminação pública, às proximidades onde foi feita a abordagem e no impulso da ação policial, resultou no ingresso – violação do domicílio – sem que houvesse prévia, necessária e indispensável autorização judicial, conforme mandamento Constitucional.

Em complemento, alega que deve ser reconhecida a nulidade da homologação do auto de prisão em flagrante, bem como, que, a prova obtida deforma ilícita – apreensão da droga – seja excluída dos autos do processo, pois fora violado o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, uma vez que denúncia anônima motivou a ação policial que resultou na invasão do domicílio sem que houvesse autorização judicial para tanto.

Assevera acerca da licitude da prova colhida, uma vez que notadamente a droga encontrada e doravante vinculada ao paciente, decorreu, de forma inconteste, de abordagem ilícita, em face da violação a garantia Constitucional insculpida no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, ante a ausência de mandado judicial a legitimar a referida ação policial, aparentemente equivocada, deflagrada pelos agentes públicos ouvidos em sede de procedimento embrionário, uma vez que ingressaram em um imóvel, sem qualquer mandado judicial, como se depreende das declarações deles próprios, já colacionadas no presente
writ
.

Aduz o ilustre causídico, que fica evidenciado um constrangimento ilegal da permanência na prisão do paciente, haja vista que goza da presunção de inocência.

Assevera, ainda, que os valores apreendidos na residência do paciente são de sua ex-esposa, referentes a venda de um sítio, no valor de entrada R$ 12.692,00 (doze mil seiscentos e noventa e dois reais).

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pelito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja relaxada a prisão em flagrante ou revogação a custódia preventiva, tendo em vista a ilegalidade do procedimento policial, expedindo-se o competente Alvará de Soltura em favor do paciente, para que aguarde em liberdade o julgamento do presente
writ
, tendo em vista que hoje encontra-se preso e processado mediante a utilização de prova ilícita e, no mérito, que o presente
mandamus
seja concedido em definitivo, para que se reconheça a nulidade da prova obtida mediante a violação ao artigo 5º, inciso XI, da CF/88 e, de forma subsequente, ante a ausência de prova lícita acerca da materialidade delitiva, que seja relaxada a prisão a que está submetido o paciente.

Juntou documentos de fls. e fls.

Na ID
3786463
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar, a indeferi.

Instada a se manifestar
, a autoridade coatora,
na
ID 3813778
, prestou as informações de praxe,
verbis:

“O Delegado de Polícia desta Comarca informou a este Juízo em 29/09/2020 a prisão em flagrante de SILVANO PEREIRA ROCHA, por infringência ao art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, bem como representou pela decretação de sua prisão preventiva, com fundamento no arts. 311 e 313, I, do Código de Processo Penal e pela quebra do sigilo telefônico do aparelho celular apreendido com o flagranteado (celular Samsung Galaxy A10), de seus respectivos IMEI’S (I: 358795100452054 e II: 358796100452052) e terminais (96 99912-8338), dos alvos e interlocutores.

Narra resumidamente os autos de prisão em flagrante que no dia 28/09/2020, por volta de 22:30 horas, uma guarnição da Polícia Militar recebeu denúncias de perturbação de sossego na Vila Barros, neste Município de Almeirim, motivo que levou a guarnição a se dirigir até o local. Próximo à entrada da Vila Barros, Francisco Lobato dos Reis vinha subindo a ladeira em atitude suspeita, sendo feita sua abordagem foi encontrado com este 03 (três) petecas de entorpecente, acondicionado em material plástico e em pequenas porções e, ao ser indagado, Francisco confessou que comprou de uma pessoa que vendia perto do poste de iluminação pública, as proximidades de onde foi feita a abordagem.

Ato contínuo, a guarnição resolveu ir até a casa que fica localizada atrás do mencionado poste de iluminação pública, o ora paciente abriu a porta e em sua abordagem foram encontradas 27 (vinte e sete) petecas de material entorpecente no bolsa de sua bermuda, semelhantes aos encontrados com Francisco, e 01 (um) pacote de ervas. Realizada a busca no imóvel, foi localizado no fundo de um cesto de roupas a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) em notas de R$ 2,00 (dois reais), R$ 5,00 (cinco reais), R$ 10,00 (dez reais), R$ 20,00 (vinte reais), R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 100,00 (cem reais), bem como valores em dinheiro na mesa, que somaram ao final a quantia de R$ 12.692,00 ( doze mil, seiscentos e noventa e dois reais), além do aparelho celular Samsung Galaxy A10, cor vermelho, sendo tudo apreendido pela guarnição e apresentado à autoridade policial.

O delator do paciente, Francisco, disse ter comprado as 03 (três) petecas pelo valor de R$ 60,00 (sessenta reais), bem como ser usuário de drogas.

Considerando as alterações no Código de Processo Penal incluídas pela Lei nº 13.964/2019, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que em manifestação pinou pela homologação da prisão em flagrante, nos termos do art. 302, do CPP, bem como pela prisão preventiva do então paciente, nos termos do art. 313, I e II, do CPP e, quanto a quebra de sigilo telefônico foi favorável ao deferimento do pleito.

Este Juízo, pelos fundamentos constantes na decisão que segue em anexo, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, bem como deferiu a quebra do sigilo telefônico do aparelho celular (Samsung Galaxy a10, cor vermelho) de SILVANO PEREIRA ROCHA, de seus respectivos IMEI’S (I: 358795100452054 e II: 358796100452052) e terminais (96 99912-8338), alvos e interlocutores.

Quanto a fase processual, este Juízo aguarda a remessa do inquérito policial devidamente relatado e concluído pela autoridade policial, para posterior remessa dos autos ao Ministério Público”
.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronuncia-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação do
writ
.

É o relatório
.

VOTO

Em análise dos autos, depreende-se que os argumentos esposados na impetração não merecem abrigo.

- Da nulidade da prisão em flagrante/obtenção de provas ilícitas

Como visto, ao
paciente é imputada a prática do crime tipificado
no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006,
de natureza permanente, que protai no tempo a sua consumação e sequer necessita de mandado judicial de busca e apreensão.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA ORDEM JUDICIAL AUTORIZANDO O INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO IMPROVIDO.

1. É dispensável o mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do suspeito, quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.

2. No caso, o paciente foi acusado de praticar o crime de tráfico na modalidade guardar e manter em depósito substâncias entorpecentes, estando-se diante de ilícito de natureza permanente, o que legitima a medida adotada.

3. A decisão agravada foi proferida de acordo com o entendimento firmado pela Jurisprudência deste Sodalício devendo, portanto, ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

4. Agravo regimental improvido. (
S
TJ - AgRg no RHC 77687 SP 2016/0279160-1. Ó
rgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Publicação: DJe 23/06/2017. Julgamento: 6/06/2017. Relator: Ministro JORGE MUSSI
)

TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). (...). REQUERENTE QUE FRANQUEOU A ENTRADA DOS POLICIAIS QUE NÃO PORTAVAM, MANDADO JUDICIAL. DELITO PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÃNCIA VERIFICADA.
DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO PARA ADENTRAR NA RESIDÊNCIA DO REQUERENTE
. (...). REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. (
TJPR - 4ª C. Criminal - 0022067-11.2018.8.16.0000 - Toledo - Rel.: Desembargador Fernando Wolff Bodziak - J. 16.05.2019
)
-
GRIFEI

No caso sob exame, a prisão em
flagrante se deu no momento em que no dia 28/09/2020, por volta de 22:30 horas, uma guarnição da Polícia Militar recebeu denúncias de perturbação de sossego na Vila Barros, motivo que levou a guarnição a se dirigir até o local.

Que próximo à entrada da Vila Barros, Francisco Lobato dos Reis vinha subindo a ladeira em atitude suspeita, sendo feita sua abordagem e encontrado com este 03 (três) petecas de entorpecente, acondicionadas em material plástico e em pequenas porções e, ao ser indagado, confessou que comprou de uma pessoa que vendia perto do porte de iluminação pública, às proximidades de onde foi feita a abordagem.

Ato contínuo, a guarnição resolveu ir até a casa que fica localizada atrás do mencionado poste de iluminação pública, momento em que o flagranteado abriu a porta e em sua abordagem foram encontradas 27 (vinte e sete) petecas de material entorpecente no bolsa de sua bermuda, semelhantes aos encontrados com Francisco, e 01 (um) pacote de ervas.

Realizada a busca no imóvel, foi localizado no fundo de um cesto de roupas a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) em notas de R$ 2,00 (dois reais), R$ 5,00 (cinco reais), R$ 10,00 (dez reais), R$ 20,00 (vinte reais), R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 100,00 (cem reais), bem como valores em dinheiro na mesa, que somaram ao final a quantia de R$ 12.692,00 ( doze mil, seiscentos e noventa e dois reais), além do aparelho celular Samsung Galaxy A10, cor vermelho, sendo tudo apreendido pela guarnição e apresentado à autoridade policial. O delator do flagranteado, Francisco, disse ter comprado as 03 (três) petecas pelo valor de R$ 60,00 (sessenta reais), bem como ser usuário de drogas.

Como e vê, n
ão se pode falar em ilegalidade do flagrante, quando ele obedeceu aos requisitos descritos nos artigos 302, 304 a 306, do CPPB, já que
uma guarnição da Polícia Militar recebeu denúncias de perturbação de sossego na Vila Barros, motivo que a levou até a residência do paciente, onde localizaram as drogas, material e objetos à sua comercialização.

Ademais,
ainda que persistentes as irregularidades apontadas, as mesmas restaram prejudicadas, diante da
homologação do ato

pelo Juízo
a quo
, por não vislumbrar nenhum vício material ou formal a serem sanados.

Assim sendo, com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, eventuais vícios existentes no ato flagrancial encontram-se superados, porquanto o decreto de segregação cautelar constitui novo título, apto a fundamentar a prisão.

Isto porque, o decreto da prisão cautelar guarda certa autonomia em relação à prisão em flagrante, de forma que a possível nulidade do flagrante é incapaz de contaminar a decisão judicial posterior de decretação da preventiva, a qual somente poderá ser anulada por vícios em seu próprio fundamento.

No caso em apreço, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante por supostamente ter cometido o ilícito tipificado nos art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com supedâneo nos seguintes termos:

“Analisando os autos, verifico que não é caso de aplicação de medidas acautelatórias nem de concessão de liberdade provisória, eis que presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva conforme passo a demonstrar.

A) Condição de Admissibilidade: Dispõe o artigo 313 do Código de Processo Penal as hipóteses em que se admite a decretação da prisão preventiva, entre elas a prática de crime doloso punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos reclusão, nos termos do inciso I do citado dispositivo legal. Na hipótese sub exame imputou-se ao flagranteado a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

B) Dos Pressupostos e Fundamentos: Como é sabido, a regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade, de modo que toda prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória reveste-se de excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar.

A Lei no 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, alterou de forma substancial o Código de Processo Penal. Portanto, a custódia preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela lei acima mencionada, subordina-se à prova de existência do crime, indícios suficientes de autoria e ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, aliado, necessariamente, a uma das seguintes condições: garantia da ordem pública; da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal.

“Ab initio”, cumpre analisar os pressupostos da prisão preventiva no que diz respeito ao “fumus comissi delicti”, o qual requer dois pressupostos, quais sejam, indícios de autoria e certeza de materialidade.

A materialidade restou demonstrada por meio do auto de apreensão e apresentação de objetos, laudo de constatação provisório e das declarações das testemunhas. Logo, no caso em tela, está evidenciada a existência do fato criminoso e, portanto, a materialidade, requisito imprescindível para a decretação/manutenção da prisão preventiva.

No tocante à autoria, vale ressaltar que não se faz necessária, nesse momento, certeza de que o agente perpetrou o ilícito penal, a qual somente se dará no momento da prolação da sentença, bastando, para tanto, a existência de indícios de que o praticou. No caso dos autos, há fortes indícios de que a autoria recai sobre o flagranteado, conforme os depoimentos das testemunhas.

Oportuno lembrar que, para a decretação/manutenção da prisão preventiva, o “fumus comissi delicti” deverá estar acompanhado do "periculum libertatis" que pode ser definido como o risco concreto que a liberdade do agente poderá gerar a sociedade.

Em suma, a liberdade do agente representa um abalo para a paz social, há um verdadeiro perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, consequentemente, um perigo a garantia da ordem pública; da ordem econômica; para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal.

Analisando o caso em apreço, resta claro pelo modus operandi do custodiado na execução do crime o alto grau de periculosidade, colocando em risco todo o corpo social, que ficará vulnerável a supostas condutas delituosas como a praticada pelo custodiado. Para que não paire dúvidas sobre a necessidade da medida cautelar, da leitura da certidão de antecedentes criminais do flagranteado fica evidenciada sua personalidade voltada a prática de crimes, contando, inclusive, com sentença penal condenatória pela prática de crime da mesma natureza do apurado nestes autos.

Dessa forma, a segregação cautelar é imprescindível para garantia da ordem pública e para assegurar a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312), já que desarticula a reiteração de atos delituosos praticados pelo flagranteado.

Segundo jurisprudência sedimentada no Supremo Tribunal Federal, a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, “entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos, além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação".

Vejamos: (...).

Assim, considero que a prisão está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautela ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais.

Ademais, o caso em questão não comporta celebração de acordo de não persecução penal.

Diante do exposto, com fundamento no art. 310 e art. 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE SILVANO PEREIRA ROCHA, para a garantia da ordem pública. (...)”. (grifo nosso).

Na hipótese em apreço, observa-se que a decisão vergastada encontra-se fundamentada de forma adequada, pois além de destacar a existência concreta, da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a necessidade de ser garantida a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, considerando a “(...) personalidade voltada a prática de crimes, contando, inclusive, com sentença penal condenatória pela prática de crime da mesma natureza do apurado nestes autos. (...)”.

-
Da violação ao Princípio da Presunção de Inocência

Por fim, pugna o ilustre advogado, para que seja aplicado o Princípio da Presunção de Inocência, já que de acordo com a nossa Carta Magna, em seu art. 5º, inc. LVII, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Acerca da falta de prestígio, por parte do Juízo
a quo
, ao Princípio da Presunção de Inocência, da mesma forma não merece guarida, pois como se sabe, referido Princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido:

TACRSP: “Irrelevante, na hipótese, para fins de obtenção de liberdade provisória, o fato de militar em favor do custodiado a presunção de inocência consagrada no inc. LXII do art. 5º, da CF. Esta também ressalva expressamente “a prisão em flagrante ou por ordem escrita da autoridade judiciária competente” (inc. LXI) e, em dispositivo auto-aplicável, a inafiançabilidade dos delitos da espécie (inc. XLIII), já afirmada no art. 323, V, do CPP”
(RT 649/275)

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

Belém/PA, 05 de novembro de 2020

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/11/2020